Tribunal: TJBA
Processo: 0394452-57.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0394452-57.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIO VALVERDE ALONSO e outros (7)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ADEMARIO CASTRO GOMEZ, JONATHAS GUSMAO SANTOS, RICARDO MAURICIO NOGUEIRA E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP.
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE FUNDO. REJEITADA.

REAJUSTE DA GAP NA MESMA ÉPOCA E NO MESMO PERCENTUAL DO REAJUSTE DO SOLDO.

INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. REVOGAÇÃO DO § 1º DO ART. 7º DA LEI ESTADUAL N.º 7.145/1997 E DO §

3º DO ART. 110 DA LEI Nº 7.990/2001. TESE JURÍDICA FIRMADA PELASEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA NO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0006410-06.2016.8.05.0000(TEMA Nº 02).
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0394452-57.2013.8.05.0001
, tendo como Apelante
ESTADO DA BAHIA

e Apelado
s

CLAUDIO VALVERDE ALONSO E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator